Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706092-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: FRANCIMAR FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francimar Francisco da Silva em face da r. decisão (ID 148192966, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer movida em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia LTDA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para reintegração imediata do Autor/Agravante à plataforma. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 43877159). A parte Agravante apresentou embargos de declaração (ID 44361343), os quais não foram acolhidos (ID 45095361). Em consulta ao processo de referência (autos no 0704898-40.2023.8.07.0001) verifico que, em 11/4/2023, foi proferida sentença que julgou os pedidos improcedentes (ID 155030317, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator